Tribunal: TJES
Processo: 0000238-27.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000238-27.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000238-27.2023.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, "CAPUT", DA LEI Nº 11.343/2006. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. DANO MORAL COLETIVO. AFASTAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA contra sentença condenatória que o julgou culpado por tráfico de drogas (art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006), fixando pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e multa. A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas, a redução da pena-base para o mínimo legal, o afastamento da indenização por danos morais coletivos e a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; (iii) determinar se é cabível a indenização por danos morais coletivos e, em caso negativo, fixar honorários advocatícios ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação pelo crime de tráfico de drogas é mantida, pois as provas, especialmente os depoimentos dos policiais e o laudo toxicológico, comprovam a materialidade e a autoria delitiva. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a venda da substância entorpecente não é requisito indispensável para caracterização do crime de tráfico, bastando o perigo à saúde pública.

O pedido de redução da pena-base é rejeitado, pois o magistrado de primeiro grau corretamente considerou a quantidade e a natureza da droga (art. 42 da Lei nº 11.343/2006) para fixar a reprimenda acima do mínimo legal, em 08 anos de reclusão, sem abuso ou ilegalidade.

O afastamento da indenização por danos morais coletivos é procedente, já que não houve prova específica para mensurar o dano causado à sociedade pelo tráfico de drogas, conforme precedentes deste Tribunal. A questão poderá ser discutida na esfera cível.

Honorários advocatícios são fixados em R$ 600,00, conforme art. 85, §2º, do CPC, considerando o trabalho do defensor dativo nomeado, a relevância da causa e o tempo exigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, afastando-se a indenização por danos morais coletivos. Mantida a condenação e a pena estabelecida na sentença.

Tese de julgamento
:

A configuração do crime de tráfico de drogas não exige a venda da substância, bastando a demonstração de perigo à saúde pública.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundamentada na quantidade e natureza da droga apreendida.

A indenização por danos morais coletivos deve ser afastada se não houver prova específica de sua mensuração no processo penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 42; CPP, art. 387, IV; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, APR 07289.22-63.2022.8.07.0003, Rel. Des. Esdras Neves, Julg. 17/08/2023; TJES, Apelação Criminal nº 050200008998, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Julg. 15/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000238-27.2023.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão e multa, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, no dia 19 de janeiro de 2023, o denunciado com vontade livre e consciente, tinha em depósito, transportava, guardava, armazenava, vendia e expôs a venda drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante requer a absolvição ante a alegada ausência de provas para a sua condenação. Pede ainda, a redução do apenamento base para o patamar mínimo legal. Ao final, pretende o afastamento da indenização por danos morais, e a fixação de honorários advocatícios ao advogado dativo.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procurador de Justiça Sócrates de Souza, opinando pelo improvimento do recurso interposto.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame químico de fls. 101.

Interrogado, o réu negou a autoria delitiva.

Da análise das provas contidas nos autos, colhe-se o depoimento do policial militar Joelson Rodrigues Rocha Júnior, que em juízo, disse:

“
Ao perceber a aproximação da viatura, o acusado arremessou um pacote embaixo do balcão da mercearia, sendo constatado 15 buchas de maconha e, do lado de fora, em uma lixeira, encontraram 12 buchas da mesma substâncias.”

Portanto, as provas oriundas dos depoimentos prestados pelos policiais militares – que possuem relevante valor probatório – demonstram claramente que o acusado restou incursa no tipo penal previsto no artigo 33, da Lei Antidrogas.

A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A
ratio legis
pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância
(...).
(TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

Adiante, postula a defesa pela redução do apenamento para o mínimo legal.

De plano, rechaço o pedido defensivo eis que a sentença levou em consideração a quantidade e natureza dos entorpecentes (artigo 42, da Lei Antidrogas), para valorar a pena-base do réu, fazendo com que a reprimenda base se afastasse um pouco do mínimo legal, restando fixada em 08 (oito) anos de reclusão, não havendo, assim, ilegalidade ou abuso no
quantum
fixado pelo magistrado
a quo
.

A par do exposto, observo que militam em desfavor do réu os vetores negativos da culpabilidade, conduta social, personalidade e as circunstânciass do delito, restando inviável assim, a redução da sua pena-base pelas razões aqui expostas.

Ademais, como bem ponderou o probo magistrado, o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, vez que cometeu o crime enquanto cumpria pena em regime aberto na Execução nº 2000036-96.2022.8.08.0047, em trâmite no SEEU (ID 40384521), cuja progressão de regime havia sido concedida cerca de um mês antes da prisão, o que maximiza o juízo de censurabilidade da conduta em análise.

Por fim, pleiteia a defesa o afastamento da indenização por dano moral coletivo fixada pelo magistrado de primeiro grau em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Neste ponto, entendo assistir razão à defesa.

Embora tenha sido formulado pedido expresso na inicial acusatória, não houve, ao longo da instrução processual, produção probatória capaz de mensurar o dano causado pelo delito, o que inviabiliza a fixação de valor mínimo.

Sobre o tema, trago à colação os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DE DOIS RÉUS E RECURSO MINISTERIAL. 1. RECURSOS DA DEFESA. 1.2. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. 1.2. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. 1.3. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. 1.4. REDUÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. 1.5. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) EM RELAÇÃO À CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE, CONTUDO, NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 231, DO STJ. 1.6. DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA J, DO CP (TER O AGENTE COMETIDO O CRIME EM OCASIÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA). POSSIBILIDADE. 1.7. PLEITO DE APLICAÇÃO DA BENESSE DO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS, EM PATAMAR MÁXIMO. PREJUDICADO. 1.8. PREQUESTIONAMENTO. 2. RECURSO MINISTERIAL. 2.1. DECOTE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. POSSIBILIDADE. 2.2. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CAUSADOS PELO DELITO DE TRÁFICO. DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO ACOLHIDO. 3. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
[...]
2.2. Para que haja fixação de valor mínimo de indenização, nos moldes do art. 387, inciso IV, do CPP, pelo dano moral coletivo causado pelo crime de tráfico de drogas, diferente de crimes nos quais as vítimas são individualizadas ou conhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, já que é inerente às provas de autoria e materialidade do delito, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica, o que não foi feito no caso em tela, devendo ficar tal discussão para ser debatida na esfera cível competente. Portanto, nessa seara, o indeferimento do pleito ministerial de fixação de valor mínimo indenizatório é a medida que se impõe. 3. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, conhecer dos recursos e, no mérito, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050200008998, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022)”.

Inviabilizada, portanto, a mensuração do valor mínimo do dano ocasionado à sociedade na esfera penal, tal fato não impede que a matéria seja devidamente debatida na esfera cível.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E
DOU
-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
apenas para afastar a indenização por danos morais coletivos fixados na r. sentença condenatória, mantendo-a incólume quanto seus demais termos.

Levando-se em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R
$

6
00,00 (
seiscento
s

reais)
, em favor do Dr. Everton Luis da Silva Fávaro, OAB/ES nº 27.374/ES, advogado nomeado para patrocinar a defesa do acusado.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a indenização por danos morais coletivos fixados na r. sentença condenatória e fixar honorários em favor do advogado dativo no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais).